Tribunal: TJMT
Processo: 1030654-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030654-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA OU PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Texas Construções e Incorporações Ltda., contra acórdão que, ao prover parcialmente agravo de instrumento do recorrido, suspendeu a expedição de valores decorrentes de contrato de honorários advocatícios e determinou a observância da ordem cronológica das penhoras nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, ao suspender o pagamento de honorários advocatícios de natureza alimentar;

(ii) se houve adoção de premissas fáticas ou jurídicas equivocadas ao conferir precedência às penhoras anteriores ao destacamento dos honorários advocatícios contratados.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a justificar embargos declaratórios exige conflito interno entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não se verifica no acórdão embargado.

4. As alegações da parte embargante referem-se a inconformismo com o mérito da decisão e não a vício intrínseco da prestação jurisdicional.

5. A suspensão da expedição de valores foi motivada pela existência de indícios de nulidade do contrato de honorários, cuja validade deve ser apurada em ação própria, e pela anterioridade das penhoras efetivadas, tornando incabível a preferência dos honorários advocatícios.

6. O vício de "premissa equivocada" somente se reconhece quando a decisão parte de fato inexistente ou pressuposto jurídico inverídico, o que não restou demonstrado.

7. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício que enseje integração ou correção.

8. Os embargos se limitam a pretensão de reexame do mérito, finalidade incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A alegação de contradição exige incompatibilidade lógica interna entre fundamentos e conclusão do julgado, e não divergência com a interpretação da parte.

3. A suspensão do pagamento de honorários contratuais fundada em indícios de nulidade do contrato e na anterioridade das penhoras não configura premissa fática ou jurídica equivocada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, inciso I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.679.189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.129.334/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.10.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Embargos de Declaração”,
opostos por TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1030654-33.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, PROVERAM PARCIALMENTE

ao recurso de agravo instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, apenas para suspender a expedição de valores com fundamento no referido contrato e determinar que seja observada a ordem cronológica das penhoras no rosto dos autos, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que homologou cálculo exequendo e determinou a expedição de RPV/precatório com base em contrato de honorários advocatícios, objeto de controvérsia quanto à sua validade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reserva de honorários advocatícios contratuais, diante da existência de penhoras anteriormente constituídas no rosto dos autos e da alegação de nulidade do contrato que embasa o pedido.

III. Razões de decidir

3. A reserva de valores a título de honorários advocatícios contratuais diretamente ao patrono da parte exequente exige, para sua validade, não apenas a existência de contrato formalizado antes da expedição de precatório ou RPV, mas também a ausência de controvérsia relevante acerca de sua autenticidade ou validade.

4. Além disso, deve ser anterior à formalização das penhoras nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais pátrios.

5. A expedição de RPV ou precatório com base em contrato controvertido compromete os direitos de terceiros com penhoras regularmente constituídas, afrontando o art. 797, do CPC.

6. A discussão sobre a validade do contrato demanda contraditório pleno em ação própria, sendo indevida sua aplicação imediata para reservar valores em prejuízo de terceiros.

7. O agravo interno interposto perdeu objeto, diante da cognição exauriente do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “É incabível a reserva de valores com base em contrato de honorários advocatícios que apresenta controvérsia relevante quanto à sua validade, quando existentes penhoras anteriores no rosto dos autos, cuja preservação deve ser assegurada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, § 4.o e § 5.o, da Lei 8.906/94; arts. 797 e 535 do CPC; CF/1988, art. 100, § 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.241.138/RS; STJ, AgInt no REsp 1.896.168/SP; TJ-SP, AI 2269681-05.2024.8.26.0000; TJ-DF, AC 0718455-02.2020.8.07.0001.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que
“(...) se o exame do mérito não pode ser analisado nos autos deste recurso de agravo de instrumento, o instrumento contratual de honorários advocatícios permanece válido e eficaz, não sendo possível determinar a suspensão do recebimento do crédito alimentar por mera deliberação do acórdão embargado
”.

De outro lado, suscita adoção de premissas fáticas e jurídicas equivocadas ao determinar à obediência a ordem cronológica das penhoras realizadas no rosto dos autos, sobre o crédito alimentar dos honorários advocatícios.

Com base no exposto, requer (ID. 286799862):

“a. Atribuindo-lhes efeitos infringentes, corrigir a premissa equivocada adotada pelo v. acórdão de Id. 284765867 e, por conseguinte, determinar a realização dos pagamentos de acordo com a ordem preferencial dos créditos vinculados aos autos principais, sobretudo pela natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais do advogado deste Embargante, na forma do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil;

b. Sanar a contradição encontrada no v. acórdão embargado e autorizar a expedição de valores relativos ao contrato de honorários advocatícios, porquanto plenamente válido e eficaz, bem como vinculado ao crédito principal, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil.”

Nas contrarrazões, apresentada por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A sustenta a ausência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que o recurso tem caráter meramente protelatório (ID. 289300398).

Por sua vez, o ente municipal aduz inadequação da via eleita, requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração e, na eventual hipótese de serem conhecidos, o não provimento dos aclaratórios opostos, já que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria (ID. 300044881).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD contra o acórdão que, por unanimidade, PROVERAM PARCIALMENTE ao recurso de agravo instrumento interposto pelo embargado (CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A), apenas para suspender a expedição de valores com fundamento no referido contrato e determinar que seja observada a ordem cronológica das penhoras no rosto dos autos.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre destacar que apenas a
contradição interna
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Por sua vez
, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial."

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.o). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.o 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Destaca-se, ainda, que o vício descrito como “premissas equivocadas” não consta expressamente no art. 1.022, do CPC, mas é aceita pela doutrina como hipótese subsidiária, em casos excepcionais, quando o julgado contém erro notório e evidente de lógica ou de aplicação do direito.

Esse tipo de equívoco não se confunde com erro de julgamento ou com divergência interpretativa, e tampouco autoriza a rediscussão do mérito. Seu reconhecimento exige demonstração clara de que o julgado partiu de um fato inexistente ou de um pressuposto jurídico absolutamente inverídico e determinante para o desfecho da decisão.

Na hipótese, o v. acórdão foi claro ao afirmar que mostra-se temerária a expedição de RPV ou precatório com base em contrato que apresenta indícios relevantes de nulidade, sendo necessária sua apuração em ação própria, com contraditório pleno.

Ademais, destacou-se que a fixação dos honorários sucumbenciais ocorreu somente após a manifestação dos terceiros interessados, quando já se encontravam regularmente efetivadas as penhoras nos autos, circunstância que impede a precedência dos honorários sobre o crédito anteriormente constituído.

Dessa forma, conclui-se que a reserva dos honorários advocatícios apenas seria viável caso o pleito de destacamento houvesse sido formulado antes da constrição judicial, o que não se verifica na presente demanda.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição ou premissa equivocada no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025